Tribunal: TJDFT
Processo: 0003632-17.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMADO.

1 A Defesa opõe embargos de declaração alegando omissão na apreciação das provas dos autos. Embargos improcedentes, fora do seu campo de abrangência: esclarecimento de omissões, contradições, obscuridades ou erro material da sentença ou do acórdão. O recurso não serve à rediscussão do julgado.

2 Estando todas as questões relevantes discutidas e a decisão motivada com argumentos justificadores, o acórdão satisfaz ao requisito de prequestionamento, sendo desnecessário que todas as alegações e normas invocadas pelas partes não sejam expressamente mencionadas. Em tais caso, cabe à Defesa buscar a reforma com o recurso adequado nos tribunais superiores.

3 Embargos de declaração não providos.